Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-90.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1006539-90.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MAURICIO FERREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS DENOMINADOS “CESTA BENEFICIÁRIO”. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO COM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela parte promovente contra decisão que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, sob os seguintes termos: ” Ante o exposto:JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ademais, julgo improcedente o pedido contraposto, ante a ausência de comprovação nos autos e alegação genérica do pedido..”
2. A parte promovente, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, á-fé. Em contrapartida, a parte promovida, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.
3. A autora alega em sua inicial que notou descontos em sua conta corrente com denominação de “CESTA BENEFICIÁRIO”, o qual desconhece, eis que não contratou os serviços.
4. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Nesse diapasão, frisa-se que o promovente alega terem havidos descontos em sua conta corrente, entretanto, em contrato juntado nos autos termo de adesão com assinatura (id.345156862) é possível constatar que o promovente contratou os serviços.
6. Destaca-se que nos autos não há provas de vício de consentimento na contratação, o que implica na legalidade da relação jurídica.
7 Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.
8. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juíza Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006539-90.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 241.731.501-72 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026